Tribunal: TJMT
Processo: 1028100-62.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028100-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUIZ PEREIRA BORBA - CPF: 321.029.501-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO TEMPO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Luiz Pereira Borba contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve decisão monocrática que reformara tutela provisória deferida em primeiro grau, ao entender válida a notificação de auto de infração ambiental, mesmo quando recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à validade da notificação recebida por terceiro, e se a apresentação extemporânea de documentos antigos, que alegadamente comprovariam erro de endereço, autoriza a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade da notificação, destacando que o endereço fora indicado pelo próprio embargante durante o processo administrativo.

4. A juntada de documentos antigos
três meses

após o
agravo interno configura inovação recursal inadmissível, em violação aos
arts
. 435 e 1.022 do CPC.

5. Não demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. O mero inconformismo da parte não enseja o cabimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação de auto de infração ambiental enviada ao endereço indicado pela própria parte no processo administrativo, ainda que recebida por terceiro. 2. A apresentação de documentos
antigos em sede de embargos de declaração não afasta a preclusão consumativa e não autoriza modificação do acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por Luiz Pereira Borba em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão que deferira tutela provisória em ação ordinária ajuizada pelo ora embargante.

Consoante se extrai dos autos, o agravante foi autuado pelo órgão ambiental estadual por meio do auto de infração nº 1094D/2017, tendo sido notificado pelos Correios por aviso de recebimento (AR) encaminhado ao endereço constante dos cadastros da Administração Ambiental, qual seja, a Avenida Mato Grosso, nº 641, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT.

O AR, contudo, foi recebido por pessoa diversa, nominada Karina Lopes, conforme indicado no aviso. Na petição inicial, o
embargante
aduz que esta seria sua vizinha, que teria
entregado
o documento em 01/06/2018, já que ele não residiria no endereço em questão, morando, em verdade, na zona rural.

A tutela provisória foi inicialmente deferida em primeiro grau, sendo posteriormente revogada por decisão monocrática em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a notificação enviada ao endereço indicado pelo próprio autuado seria válida, ainda que recebida por terceiro. Tal entendimento foi mantido pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar improcedente o Agravo Interno interposto por Luiz Pereira Borba.

Contra essa decisão, Luiz Pereira Borba opõe Embargos de Declaração, alegando obscuridade, sustentando, em síntese, que
a
Administração Pública teria vinculado indevidamente como endereço do autuado o local de trabalho de engenheiro/agrimensor contratado, o que teria causado erro na remessa da notificação
.

Aponta que os d
ocumentos posterior
mente
apresentados
no ID
240052681
, ainda que tardiamente, comprovariam a real residência do embargante em local diverso daquele constante no AR
.

Alega que t
eria havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que o AR foi recebido por pessoa sem poderes específicos para tanto e em endereço supostamente incorreto.

Postula, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade da notificação e restaurada a tutela provisória deferida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Na espécie, Luiz Pereira Borba sustenta a existência de obscuridade no acórdão embargado,
mormente
no que toca à validação da notificação postal do auto de infração ambiental, a qual teria sido recebida por terceiro em endereço que, segundo a tese do embargante, não corresponderia à sua efetiva residência, mas sim ao endereço profissional de engenheiro/agrimensor vinculado a compromissos anteriores firmados com a SEMA/MT.

Não obstante a retórica da parte embargante, razão não lhe assiste.

O acórdão ora impugnado enfrentou detidamente a questão central controvertida
, qual seja,
a validade da notificação do auto de infração ambiental
,
destacando que o próprio embargante, no curso do processo administrativo ambiental, expressamente indicou como endereço para correspondência a Avenida Mato Grosso, nº
641, Centro, Pontes e Lacerda, o mesmo local onde se efetivou a entrega da notificação, recebida por pessoa identificada como Karina Lopes.

Ademais, cumpre registrar que a parte embargante apresentou, em momento posterior ao agravo interno,
a
petição
ID
242794161
,
na qual
invoca o art. 435 do CPC e
traz documentos com o argumento de que comprovariam que o endereço constante da notificação não pertenceria ao agravante.

No entanto, além de ter sido protocolada três meses após a interposição do agravo interno, atingida pela preclusão,

configurando evidente inovação recursal extemporânea, constata-se que os referidos “documentos novos” datam do ano de 2016, ou seja, anteriores ao próprio auto de infração objeto da demanda. Não se trata, portanto, de documentos cuja juntada se justifique sob o prisma da imprevisibilidade ou da superveniência.

O art. 435 do CPC, que excepciona a vedação à juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação, não ampara documentos antigos e preexistentes, cuja existência já era conhecida da parte e que, sem justificativa idônea, não foram oportunamente apresentados.

A tentativa de incluí-los em momento processual já ultrapassado viola a regra da preclusão consumativa e os princípios da lealdade e boa-fé processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO FISCAL –
ART. 435 DO CPC – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

2. O caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por
ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1013882-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)
(destaque nosso)

Logo, a pretensão não pode ser conhecida, sob pena de se permitir o esvaziamento da ordem processual e o uso estratégico e oportunista de elementos sabidamente disponíveis desde o início da controvérsia.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHES
provimento
, por inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025